Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709416-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RODRIGUES DOS REIS E OUTROS contra decisão (ID 149624317 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n°. 0722753-37.2020.8.07.0001 ajuizado em desfavor de ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA E OUTRO, indeferiu o pedido de pesquisa ao SERI/DF, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD; e indeferiu também os pedidos de retenção de passaporte e suspensão da CNH. Em suas razões recursais (ID 44660078), os agravantes sustentam que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que se encontra contrária às normas aplicáveis ao caso. Argumentam que a pesquisa SISBAJUD realizada nos autos não foi feita de forma reiterada, e que os Tribunais vêm admitindo a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” de forma permanente, até a satisfação integral do débito, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada para que seja deferida a pesquisa SISBAJUD de forma reiterada e permanente, até que o valor seja penhorado ou até que se ocorra a prescrição do crédito dos recorrentes. Alegam, ainda, que a jurisprudência valida a retenção de passaporte e a suspensão da CNH como meio coercitivo atípico para o cumprimento da decisão transitada em julgado, quando as medidas típicas se mostrarem incapazes de satisfazer os direitos dos exequentes. Defendem a necessidade de reforma a decisão agravada para que também seja deferida a suspensão e a apreensão da CNH e do passaporte dos executados, até o efetivo pagamento do débito exequendo. Asseguram haver a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a busca e penhora de ativos financeiros dos executados, de forma reiterada e permanente; e para que seja ordenada a suspensão e a apreensão da CNH e do passaporte dos executados até o efetivo pagamento do débito exequendo. Preparo regular (ID 44660079). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários serão enviados ao arquivo provisório caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora